Tribunal: TJDFT
Processo: 0752857-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752857-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: EVELYN DE SOUSA SANTOS, ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em face da decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Ceilândia, proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença n. 0735431-10.2022.8.07.0003, que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório. Na decisão recorrida (ID 180147183), o Juízo determinou o prosseguimento do feito, inclusive com a determinação de indicação de bens à penhora. Em suas razões recursais (ID 54352980), o agravante alega que a ação principal a qual se refere este cumprimento provisório, está aguardando o julgado dos Embargos de Declaração pendentes de análise pela 5a Turma, portanto não houve o trânsito em julgado de sentença favorável às autoras. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do CPC, para que se determine a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, ou seja, a suspensão da cobrança da multa e do prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença, até o julgamento final deste recurso, bem como até o trânsito em julgado da Ação Principal. Preparo recolhido (ID 54352988). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, tenho como presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida para suspender, até o julgamento de mérito do presente recurso, a decisão do Juízo de origem que determinou o prosseguimento do feito com a intimação das agravadas para apresentarem cálculo atualizado da dívida e indicar bens passíveis de penhora sob pena de arquivamento dos autos. Conforme o art. 537, § 3o do CPC, a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Destaque-se julgado desta Corte no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. TEMA 743 DO STJ. ENTENDIMENTO SUPERADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. VALOR DA MULTA. TÍTULO JUDICIAL. LIMITES OBJETIVOS. 1. O juiz não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões suscitadas e dispositivos de lei citados pelas partes para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional. 2. O princípio da congruência limita a decisão do juiz ao pedido formulado pela parte (Art. 492 do CPC). 3. Admite-se o cumprimento provisório do valor da multa cominatória antes da confirmação da tutela provisória em sentença, ficando condicionado o levantamento do valor ao trânsito em julgado na fase de conhecimento. O artigo 537, § 3o, do CPC, implicou a superação do entendimento anteriormente estabelecido no Tema 743 do STJ. 4. O valor da multa por descumprimento da obrigação de fazer deve respeitar os limites objetivos do título judicial. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1789785, 07134690320238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No processo principal do presente caso ainda não houve o trânsito em julgado, uma vez que está pendente o julgamento de Embargos de Declaração neste Tribunal. Ademais, a multa está garantida no Juízo da origem por apólice de seguro garantia judicial (ID 154753150, na origem), com limite máximo de garantia no valor de R$ 118.943,47. Também há evidente risco de dano grava, uma vez que a agravante pode sofrer medidas constritivas ao seu patrimônio e até mesmo a penhora de bens. Desse modo, entendo estar presente a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave, sendo a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso, a medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, SUSPENDO OS EFEITOS DA DECISÃO OBJETO DESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital